Tribunal: TJMT
Processo: 1004949-71.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004949-71.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLI DE SOUZA NUNES - CPF: 038.255.531-75 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004949-71.2021.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

MICHELLI DE SOUZA NUNES

Recorrido(s):

SICREDI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/10/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SUPOSTA FRAUDE NA TRANSFERENCIA BANCÁRIA – AUSENTE PROVA DA IRREGULARIDADE – ACESSO POR DISPOSITIVOS MÓVEIS – COM IPs DIFERENTES – DATAS DIVERSAS SEM QUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a existência de atividade bancária via dispositivo móvel de celular, onde, no extrato se apontam dois IPs, em especial o IP das transferências questionadas, deve ser levado em conta que o mesmo IP questionado aparece em outros momentos de acesso, em dias diversos, sem maiores questionamentos. Ausente a certeza da fraude, sentença de improcedência que se mantém.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões recursais pugnou
pela reforma da sentença com a consequente
condenação em danos materiais e danos morais, nos termos da inicial.

O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o recorrente que possui a conta 78086-3, agência 0810 há alguns anos.

Na data de 24/06/2021 às 14h50

foram feitas duas transferências as quais a Autora não reconhece, um PIX no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e um TED no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ambos para beneficiária KARINE BRITO FERREIRA, CPF: 069.378.471-73, pessoa desconhecida da Autora.

Afirma que buscou resolver o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

O Recorrido, em sua defesa, um
print
de tela, alegando que todas as transações foram feitas do mesmo aparelho com senha, que normalmente é usado pela Autora em outras transações, senão vejamos o
“print”
da imagem:

Sobre as telas acima, o autor impugna sob o argumento que as transações que foram realizadas e o mesmo não reconhece, segundo tal documento constam como sendo realizados por aparelhos com IPs diversos, de onde, o aparelho regularmente utilizado em quase todas as operações tem o IP 179.125.46.126, ao passo que o aparelho que teria originado as transferências não reconhecidas o foram pelo IP 181.210.251.209.

Porém, apesar da insurgência do autor, observo nos indicativos de que, existem outros acessos feitos também por este dispositivo que teria efetuado a transferência de valores, de onde, sobre esses outros acessos nada é questionado pelo autor, sendo que, inclusive em datas diferentes da data das transferências.

Desta feita, entendo que, a sentença é escorreita a não merecer reparos, bem como, em pesquisa no próprio PJE, a pessoa quem recebeu os valores existe, constando, inclusive ação com todos os dados da mesma, tais como telefone e endereço, podendo ser facilmente encontrado no feito 1049364-06.2021.8.11.0001, bem como, em recente feito que tramita na vara de família sob o número 1037096-57.2022.8.11.0041, essa mesma pessoa de nome KARINE BRITO FERREIRA está arrolada como testemunha e tem ali no feito os endereço dela também, de onde será ouvida como testemunha na aludida demanda, sendo pessoa facilmente encontrável, sendo mais uma argumentação para o afastamento da alegada fraude, diante dos documentos e dados descritos na própria ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos demais fundamentos aqui esposados.

Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022